Tribunal: TJPA
Processo: 0819631-68.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819631-68.2023.8.14.0051

APELANTE: VERA LUCIA SOARES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESBLOQUEIO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinar a restituição em dobro dos valores descontados, autorizar a compensação do montante disponibilizado, bem como condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se a decisão monocrática seria nula por alegado descabimento de julgamento singular;

(ii) saber se restou comprovada a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

(iii) saber se devem ser mantidas as condenações relativas à nulidade contratual, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade no julgamento monocrático quando a decisão se fundamenta em jurisprudência dominante do tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 932 do CPC e do regimento interno da Corte.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, especialmente em relações de consumo, à luz do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ausente prova de desbloqueio ou utilização do cartão de crédito consignado, bem como demonstrada deficiência informacional quanto à natureza do produto financeiro ofertado, caracteriza-se vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do contrato.

Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configuram dano moral indenizável, sendo adequada a fixação do quantum em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Configurada cobrança indevida decorrente de contratação viciada, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sem prejuízo da compensação dos valores efetivamente disponibilizados à consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação de desbloqueio ou utilização de cartão de crédito consignado, aliada à deficiência no dever de informação, configura vício de consentimento e autoriza a declaração de nulidade da contratação.

Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário ensejam repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII, 42, parágrafo único, 46 e 51; CC, arts. 138 e 171, II; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.970.931/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0819631-68.2023.8.14.0051;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do relatório e do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BMG S.A. em face da decisão monocrática lançada ao id 33553703, por meio da qual foi dado provimento ao recurso de apelação interposto por VERA LUCIA SOARES, para reformar a sentença de improcedência e, em consequência: declarar a nulidade do contrato de Cartão de Crédito (RMC); determinar a devolução em dobro dos valores descontados, com correção monetária e juros de mora a partir de cada desconto; autorizar a compensação dos valores recebidos pela parte autora; condenar o apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com atualização monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir do primeiro desconto; além de inverter os ônus sucumbenciais, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Na fundamentação da decisão agravada, consignou-se, em síntese, que, nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, compete ao réu comprovar a contratação negada pela parte autora; que incide a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC; que a adesão ao cartão de crédito consignado, como se mútuo consignado fosse, caracteriza erro substancial; que, no caso concreto, a autora não recebeu, desbloqueou ou utilizou cartão de crédito, tendo recebido apenas transferências bancárias por TED; e que o banco não apresentou documentação apta a comprovar o desbloqueio ou o uso do cartão, razão pela qual restaram configurados o vício de consentimento, a repetição do indébito em dobro e o dano moral.

Em suas razões recursais de id 34369848, o agravante sustenta, em parágrafo único e em tópicos, que:

(i) a decisão monocrática seria nula, porquanto o caso não se enquadraria na hipótese de julgamento singular, ao argumento de inexistir dissenso com súmula ou jurisprudência dominante apto a autorizar a incidência do art. 932 do CPC e do regimento interno, devendo a matéria ser submetida originariamente ao órgão colegiado; (ii) a contratação seria válida e encontraria amparo na Lei nº 10.820/2003, inexistindo ilegalidade abstrata na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

(iii) no caso concreto, não teria havido vício de consentimento nem erro substancial, pois a parte agravada seria plenamente capaz, teria recebido os valores em sua conta bancária e realizado saques diversos/complementares, circunstâncias que, segundo afirma, demonstrariam ciência inequívoca acerca da modalidade contratada;

(iv) seriam indevidas a anulação do contrato, a repetição em dobro e a condenação por danos morais, por ausência de má-fé da instituição financeira e inexistência de ato ilícito;

(v) subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do quantum indenizatório, a incidência dos juros moratórios dos danos morais a partir da citação e a adequação dos consectários legais às alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024;

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com juízo de retratação ou submissão ao colegiado, para reformar integralmente a decisão monocrática e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, determinar que eventual repetição do indébito se dê de forma simples.

Em contrarrazões colacionadas ao id 34457468, a agravada suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o agravante teria reproduzido, de forma genérica, fundamentos já deduzidos em contestação, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida; no mérito, sustenta, em suma, que:

(i) jamais negou a obtenção de crédito, mas apenas impugnou a modalidade contratada, afirmando ter sido induzida a aderir a cartão de crédito consignado quando pretendia contratar empréstimo consignado comum, com parcelas fixas e prazo determinado;

(ii) houve falha no dever de informação, em violação aos arts. 6º, III e IV, 39, V, 46 e 51, IV, do CDC, pois não foi devidamente esclarecida acerca da natureza do negócio;

(iii) a cobrança na modalidade RMC é abusiva e revela má-fé da instituição financeira, legitimando a devolução em dobro;

(iv) restou configurado o dano moral, notadamente porque os descontos incidiram sobre verba alimentar;

(v) quanto aos alegados saques complementares, a contratação eletrônica seria irregular, sem prova segura de que a autora tenha efetivamente realizado a avença, inexistindo fotografia, documentação pessoal ou outro elemento idôneo de confirmação da identidade da contratante.

Ao final, pugna pelo não conhecimento ou, sucessivamente, pelo desprovimento do agravo interno, com manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a exame deste colegiado está restrita a verificar: (i) se a decisão monocrática agravada padeceria de nulidade, por alegado descabimento do julgamento singular; (ii) se, no caso concreto, a prova produzida afasta a conclusão de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; (iii) se devem ser mantidas a nulidade do pacto, a repetição do indébito em dobro, a condenação por danos morais e os consectários fixados na decisão agravada.

Rejeito, inicialmente, a preliminar de inadmissibilidade por ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões. Embora o agravo interno não mereça prosperar, verifica-se que o banco agravante deduziu insurgência minimamente específica contra os fundamentos da decisão monocrática, ao impugnar o cabimento do julgamento singular, sustentar a regularidade da contratação, invocar a existência de saques complementares e questionar a condenação material e moral. Há, portanto, conteúdo impugnativo suficiente para viabilizar o conhecimento do recurso, sem prejuízo de seu desprovimento.

No tocante à alegada nulidade da decisão monocrática, também não assiste razão ao agravante. A decisão agravada expressamente consignou que a matéria comportava julgamento singular, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por se encontrar a sentença em manifesto confronto com a jurisprudência dominante deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o próprio agravo interno, ao provocar a apreciação colegiada da controvérsia, esvazia eventual alegação de prejuízo decorrente da técnica de julgamento inicialmente adotada, sobretudo quando a parte pode submeter ao colegiado todas as teses que entende pertinentes. Não se verifica, pois, nulidade processual a ser reconhecida.

No mérito, a decisão agravada deve ser mantida.

Isso porque o núcleo da fundamentação monocrática repousa em premissa fático-probatória clara: não houve comprovação de que a autora tenha recebido, desbloqueado ou utilizado cartão de crédito, tendo a decisão consignado que ela recebeu apenas transferências por TED, e que o banco não apresentou documentação apta a comprovar o desbloqueio ou o uso do cartão. A partir dessa moldura, concluiu-se pela ocorrência de erro substancial na adesão ao negócio, com incidência dos arts. 138 e 171, II, do Código Civil, bem como da disciplina protetiva do Código de Defesa do Consumidor.

O agravante, por sua vez, procura infirmar tal conclusão afirmando, genericamente, que houve “saques diversos” ou “saques complementares”, os quais revelariam ciência da agravada quanto à modalidade contratada. Ocorre que, à luz dos documentos submetidos à análise, essa alegação não se mostra bastante para desconstituir a fundamentação da decisão monocrática. Isso porque o próprio decisum foi categórico ao registrar a ausência de prova do desbloqueio ou uso do cartão, enquanto as contrarrazões insistem em que a suposta contratação eletrônica não veio acompanhada de elementos seguros de identificação da contratante, como fotografia, documentação pessoal ou outro mecanismo robusto de validação. Em tal contexto, permanecendo duvidosa a higidez da contratação na modalidade impugnada, e sendo evidente que a controvérsia não está na obtenção do crédito em si, mas na forma contratual pela qual foi instrumentalizado, impõe-se prestigiar a conclusão de que a consumidora foi induzida a erro quanto à natureza do produto financeiro que lhe foi oferecido.

Cumpre registrar que, em relações dessa natureza, especialmente quando envolvem consumidor hipossuficiente, beneficiário de verba previdenciária e contratação de produtos bancários de maior complexidade técnica, o dever de informação se apresenta de forma reforçada. Não basta à instituição financeira alegar, em abstrato, a licitude da modalidade “cartão de crédito consignado”. Incumbia-lhe demonstrar, de modo claro e seguro, que a consumidora tinha plena ciência de estar aderindo a operação diversa do empréstimo consignado clássico, com desconto limitado ao mínimo da fatura e possibilidade de perpetuação do saldo devedor. Foi justamente essa insuficiência informacional, aliada à falta de prova robusta de uso regular do cartão, que levou a decisão agravada a reconhecer o vício de consentimento. Tal conclusão se harmoniza com a jurisprudência do STJ mencionada no próprio decisum, segundo a qual, ausente comprovação de uso do cartão, os descontos em benefício previdenciário são indevidos, cabendo devolução em dobro e indenização moral.

Também não merece acolhida a pretensão de afastar a repetição do indébito em dobro. A decisão monocrática reconheceu, de forma expressa, que houve induzimento da parte a erro substancial, reputando patente a má-fé dos prepostos da instituição financeira na obtenção da contratação. Tal fundamento, no contexto dos autos, não foi eficientemente elidido pelo agravante, que se limitou a afirmar a regularidade do negócio e a inexistência de má-fé. Mantida a conclusão de que a contratação se deu em desacordo com a real vontade da consumidora e sem a devida demonstração de informação clara e de uso regular do cartão, subsiste a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, tal como assentado na decisão agravada.

A condenação por danos morais, igualmente, deve ser preservada. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de inequívoco caráter alimentar, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e atingem a própria subsistência da parte vulnerável. A decisão agravada registrou que a recorrente teve seus proventos reduzidos em modalidade diversa da efetivamente desejada, ficando privada de parcela de verba alimentar, o que justifica a reparação extrapatrimonial. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem importar enriquecimento sem causa.

Quanto à compensação dos valores recebidos pela autora, a própria decisão monocrática já adotou solução equilibrada, ao autorizar a compensação do montante efetivamente disponibilizado à consumidora, com correção monetária a partir do recebimento, precisamente para obstar enriquecimento sem causa. Assim, preserva-se, de um lado, a nulidade do contrato viciado; de outro, impede-se que a parte autora se beneficie indevidamente do numerário que ingressou em sua esfera patrimonial.

No que tange aos consectários, não vislumbro, nesta sede, razão para alterar a decisão agravada. O agravante busca rediscutir o termo inicial dos juros moratórios dos danos morais e a incidência de novos parâmetros legais de atualização. Todavia, a decisão monocrática já fixou, de maneira expressa, os marcos de correção e juros para cada verba condenatória, que estão em conformidade com a jurisprudência nacional, não havendo qualquer erro apto a justificar a reforma do decisum, sobretudo porque a insurgência principal se volta à própria existência da condenação.

Ausente demonstração concreta de desacerto na técnica de fixação adotada, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada, tal como lançada.

Por fim, consigno que as alegações recursais atinentes à regularidade abstrata da modalidade contratual e à possibilidade legal do cartão de crédito consignado não alteram a conclusão do caso concreto. Não se discute, em tese, a existência jurídica da modalidade. O que se reconheceu foi a invalidade da contratação específica destes autos, por vício de consentimento e deficiência probatória quanto à plena ciência da consumidora acerca da natureza da avença e quanto ao efetivo uso regular do cartão. Essa distinção é essencial e impede o acolhimento da tese defensiva do agravante.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática de id 33553703, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 10/04/2026